Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADO. MULTA §2.o DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo dos embargos se mostra como forma prevista em lei de solucionar eventuais omissões apontadas pela embargante.
2.Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Não há que se falar em contradição ou omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Na espécie, há que se ponderar que a mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, por si só, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC, tal como requerido pela embargada.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.